Tribunal: TJPA
Processo: 0813665-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813665-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: JONATHOS BAHIA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

2- Como se sabe, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado, o que não se pode falar que ocorra na espécie, sobretudo ao se apreciar os documentos que instruem o mandamus e as informações da SEAP, destacando que o paciente “apresentou orientado em tempo e espaço, em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar” (ID nº 11268422, pág. 3), estando com consultas e exames marcados para os dias 11/10/2022, 28/10/2022, 16/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, consoante informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues (ID nº 11268423).

3- Com efeito, o sistema penal vem dispensando tratamento adequado às enfermidades que o paciente apresenta, sendo conduzido, quando necessita, às consultas médicas em hospitais da rede pública de saúde, não havendo qualquer desídia do Poder Público.

4- Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JONATHOS BAHIA LIMA
, com fulcro artigo 1º, III, art. 5º, III, XLVII, LXVIII, XLIX, da Constituição Federal c/c os arts. 647, do Código de Processo Penal e art. 117, II da Lei n.º 7.210/84, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo nº 0028794-64.2019.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente se encontra custodiado em estabelecimento penal do Estado do Pará cumprindo pena restritiva de liberdade de 13 anos, 10 meses e 27 dias, já tendo cumprido desse montante 03 anos, 11 meses e 27 dias.

Narra que o paciente tem data prevista para progressão de regime ao semiaberto no dia 16 de outubro de 2022.

Relata que o paciente, desde o ano de 2021, vem lutando contra moléstia grave.
Logo, requereu a prisão domiciliar ao paciente e o juízo
a quo
indeferiu o pedido ao argumento de que “
a situação do apenado está recebendo atenção médica disponibilizada pela Casa Penal”.

Além disso, o impetrante informou que a avaliação médica apontou se tratar de caso cirúrgico e, diante da atual condição de saúde que ele se encontra, opinou por um tratamento médico especializado e domiciliar com afastamento ou liberação de 90 (noventa) dias, tendo em vista ser portador de enfermidade descrita no CID K-40.4 (hérnia ignal) e CID 184.1 (hemorroida extrema).

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque o paciente faz jus à prisão domiciliar por prazo determinado para tratamento de saúde.

Por tais razões, requer
liminar
para que o paciente seja posto em prisão domiciliar por prazo determinado. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações a serem prestadas pela

autoridade coatora e pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP –
(fls. 36-38 ID nº 11161626)
, as quais foram prestadas às fls. 47-51 (ID nº 11268422) e fls. 82-83 (ID nº 11310903), sendo colacionados documentos.

Indeferi a liminar
(fls. 142-144 ID nº 11316210).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois manejada como sucedâneo de agravo em execução, não vislumbrando hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício
ou, alternativamente, pela denegação da ordem
.

(fls. 147-153 ID
nº 11376303).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução,
providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

O paciente se encontra custodiado em estabelecimento penal do Estado do Pará cumprindo pena restritiva de liberdade de 13 anos, 10 meses e 27 dias pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Como se sabe, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado, o que não se pode falar que ocorra na espécie,

sobretudo ao se apreciar os documentos que instruem o
mandamus
e as informações da SEAP, destacando que o paciente
“apresentou orientado em tempo e espaço, em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar”
(ID nº 11268422, pág. 3), estando com consultas e exames marcados para os dias 11/10/2022, 28/10/2022, 16/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, consoante informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues (ID nº 11268423).

Com efeito, o sistema penal vem dispensando tratamento adequado às enfermidades que o paciente apresenta, sendo conduzido, quando necessita, às consultas médicas em hospitais da rede pública de saúde, não havendo qualquer desídia do Poder Público.

Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício.

De mais a mais, a título de registro, consigno que, em consulta ao sistema SEEU, constato que, em 18/11/2022, fora deferida a progressão do regime fechado para o semiaberto e saídas temporárias.

A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DE FORMA INDISCRIMINADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO GRAVE RISCO À SAÚDE A PARTIR DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDIO ADEQUADO NO LOCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é sólida em reconhecer a legalidade da regressão cautelar de regime prisional sem a audiência do apenado, sendo este procedimento exigido somente quando da regressão definitiva.

2. Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não se entende viável a concessão de prisão domiciliar ao paciente, nascido em 6/2/84, portanto, com 37 anos de idade que, apesar de possuir doenças graves, não comprovou qual o quadro atual de saúde e a impossibilidade de controle no estabelecimento prisional, de modo que não verificada justificativa para a concessão da prisão domiciliar.

3.Conclusão diversa implica no afastamento das premissas delineadas pelas instâncias ordinárias, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 736.226/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DESUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - In casu, a negativa do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar se mostra devidamente justificada pelas instâncias precedentes, diante das particularidades e da gravidade do caso concreto, mormente por não haver a comprovação nos autos de que o agravante não possa receber o tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Ao contrário, consta dos autos que o juízo a quo oficiou " à Direção da Penitenciária Estadual de Santa Maria, determinando seja proporcionado o réu atendimento pela equipe de saúde da casa prisional e, se houver indicação, que seja encaminhado ao tratamento necessário. Outrossim, ressaltou-se que, havendo necessidade de internação hospitalar, deveria ser providenciada, inclusive, junto a nosocômio conveniado com a SUSEPE em Porto Alegre/RS" (fl. 52-grifei). Ademais, ressalte-se que o agravante é multireincidente, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, estando ele, quando da prisão em flagrante, no gozo do livramento condicional (fl. 51-grifei).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 739.129/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração, eis que manejada como sucedâneo de agravo em execução,

não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 29/11/2022